Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-53.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-53.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OTACILIO ROSA - CPF: 313.098.952-87 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

OTACILIO ROSA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANOTAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRETENSÃO INFRINGENTE DISFARÇADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Otacílio Rosa contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos
Morais ajuizada
em face do Banco BMG S.A., manteve sentença de improcedência. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Súmula 323 do STJ, à natureza restritiva do SCR-BACEN e à incidência dos
arts
. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, e do art. 12 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, requerendo também prequestionamento explícito das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas sim ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses jurídicas levantadas na apelação, inclusive quanto à natureza do SCR-BACEN, à jurisprudência do STJ e à ausência de ilicitude ou dano moral.

5.
A jurisprudência aplicada, como o
REsp
2.103.726 do STJ, firmou entendimento de que a prescrição não impede a manutenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes quando amparada por outras dívidas legítimas
.

6.
Não há omissão quando o órgão julgador se manifesta sobre os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrente isoladamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

7.
O prequestionamento implícito se configura quando o tribunal analisa a matéria jurídica suscitada, mesmo sem mencionar expressamente o dispositivo legal invocado.

8.
O embargante utiliza os
aclaratórios
com intuito infringente, o que não é admissível, por ausência de vício formal na decisão.

9.

Fica advertido que nova interposição de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
2
. Inexiste omissão quando o acórdão examina suficientemente os fundamentos relevantes da controvérsia. 3. O prequestionamento implícito é válido quando a matéria é efetivamente analisada no julgado. 4. A ausência de demonstração de vício formal inviabiliza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
”.

Dispositivo relevante citado
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.010, 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 14, 43, §§ 1º e 5º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
nº 2.103.726, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 14.05.2024; STJ, Súmulas 323 e 385; TJMT, ED nº 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT, ED nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Otacílio Rosa
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID. 28
7101875
, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, na íntegra, a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por deixar de enfrentar teses relevantes suscitadas na apelação, notadamente quanto:

1. A
plicação da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça;

2. N
atureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN);

3. I
ncidência dos
arts
. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 12 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Afirma, ainda, que o entendimento firmado no acórdão embargado diverge da jurisprudência pacificada do STJ, a qual reconhece a natureza restritiva das informações constantes do SCR-BACEN para fins de análise e concessão de crédito, circunstância que, segundo sustenta, justificaria o acolhimento do pedido indenizatório por dano moral.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e possibilitar o pré-questionamento da matéria, nos termos da legislação processual vigente.

A parte
embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentação de
contrarrazões
, conforme certificado no id 290022385.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme informado
na certidão de ID
2
87492877

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

OTACILIO ROSA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata
recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Otacílio Rosa
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID. 28
7101875
, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, na íntegra, a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade
.

A
parte
embargante
alega
que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre questões expressamente ventiladas em sede de apelação, notadamente quanto à suposta violação à Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da manutenção da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) por período superior a cinco anos; à natureza restritiva de crédito atribuída ao SCR-BACEN, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ; bem como à aplicabilidade dos
arts
. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 12 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida, Banco
Bmg
S.A., em sede de contrarrazões.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
.

A empresa recorrente defende o não conhecimento do apelo recursal interposto por Otacílio Rosa, em razão da ausência de
dialeticidade
, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vigora o princípio da
dialeticidade
, ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1
. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da
dialeticidade
, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4.
Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao se contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela guardam relação com os fundamentos desta.

Portanto, a rejeição da preliminar aventada é medida que se impõe.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Otacílio Rosa.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Otacílio Rosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de débito registrado no mês de maio de 2019, no valor de R$ 7.243,10 (
sete mil, duzentos e quarenta e
três reais e dez centavos).

Afirma, ainda, que sequer foi previamente notificado acerca do débito
sub judice
por parte da instituição financeira.

Assevera que o apontamento realizado por determinação do banco recorrido é superior a cinco anos, encontrando-se, portanto, prescrito. A manutenção do referido registro até o momento evidencia má prestação dos serviços e lhe causa diversos prejuízos, especialmente no que se refere à obtenção de crédito junto a outras instituições financeiras.

Por outro lado, alega a instituição financeira apelada que, além de o apelante não demonstrar que a anotação é equivocada, os argumentos apresentados não afastam a legalidade do apontamento realizado no SCR, tampouco configuram conduta ilícita. Sustenta, ainda, que não há comprovação de que a anotação tem efetivamente impedido o apelante de obter crédito no mercado, sobretudo porque existem outras anotações semelhantes em seu nome.

Por fim, argumenta que não há falar em dano moral indenizável, pugnando pela total improcedência dos pedidos e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a instituição financeira apelada, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, não obstante os argumentos da parte recorrente
, verifica-se
que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, uma vez que o autor/recorrente não comprovou que o débito
sub judice
está indevido ou que sua cobrança é equivocada, limitando-se a insurgir-se contra a anotação em razão da prescrição, o que, a meu ver, enfraquece suas alegações iniciais.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A propósito:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim
, caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos
qualquer documento idôneo que comprove o pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio Banco Central do Brasil (
Bacen
), o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados, e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
, cuja finalidade primordial é reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira exerceu regularmente o seu direito ao incluir o nome da parte autora nos cadastros do SCR do Banco Central.

Ademais, conforme salientado na sentença, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
2.103.726
, decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor das plataformas de cobrança.

Isso porque o devedor não deixa de ostentar tal condição em razão da prescrição da dívida, motivo pelo qual não há qualquer óbice à manutenção de seu nome no referido sistema.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

(...)
2
. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (
REsp
n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

(...)
5
. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.
(...)

(STJ -
REsp
: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)”

Neste sentido também, é o entendimento da jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

(...)
3
. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385;
REsp
2.103.726, 3ª Turma do STJ.

(N.U 1042359-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024
)

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informações de Crédito – SCR
, verifico
que constam diversas anotações provenientes de diferentes instituições financeiras, no período de março de 2019 a março de 2024.

Entre essas anotações, encontra-se aquela ora questionada, lançada pela instituição financeira ré, no valor de
R$ 7.243,10
(sete mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), conforme ID 281313387.

Diante disso, entendo que não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a reparação por danos morais, uma vez que, além de o apelante não demonstrar que a anotação é equivocada, também não há comprovação de que tal registro tenha efetivamente impedido o acesso a crédito no mercado, sobretudo considerando a existência de inúmeras outras anotações semelhantes em seu nome.

Frisa-se que não há comprovação de que a anotação no valor de R$ 7.243,10, ora impugnada, tenha sido a responsável por restringir o acesso do autor ao crédito, haja vista a existência de diversas outras inscrições no SCR no período mencionado, inclusive com registros concomitantes.

Senão vejamos:

Por fim, ante o insucesso recursal, pelas razões acima expostas, não há que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por essas razões,
conheço do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente pelo Juízo de 1º Grau para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução dos valores ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

O

acórdão embargado fundamentou sua decisão com base na jurisprudência do STJ (
REsp
2.103.726 e Súmula 385), assim como no entendimento desta Corte quanto à possibilidade de manutenção da inscrição em cadastros mesmo após o prazo quinquenal, quando amparada em outras pendências legítimas e sem prova de prejuízo direto.

Como se vê, o embargante, sob o manto da omissão, pretende rediscutir os fundamentos do julgamento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. A pretensão recursal tem nítido caráter infringente, sendo inviável em virtude da inexistência de vícios formais no julgado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025